Tribunal: STF
Processo: RE 141296
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA:  ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 8.792/88, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE.
          O  adicional  sobre  o  imposto   de  renda  em  favor  dos
Estados-membros,  previsto no  artigo 155,  inc. II, da Constituição,
não  pode ser  cobrado  sem previa  lei  complementar federal,  a ser
editada  nos  termos do  art.  146, I  e  II, da  Carta  Magna. Assim
concluiu  o  Plenário  do Supremo  Tribunal  Federal,  ao  declarar a
inconstitucionalidade  da Lei n. 8.792/88, do Estado do Rio Grande do
Sul (ADI 618-5).
          Recurso extraordinário conhecido e provido.::